Tribunal: TJDFT
Processo: 0740858-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DO CELULAR APREENDIDO. ABSOLVIÇÃO.
1. Apelações do Ministério Público e da Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade; e o absolveu do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
2. No caso, a partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais e as imagens dos fatos captadas pelos agentes de polícia, bem como as demais circunstâncias envolvendo o flagrante, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso.
3. No crime de receptação, a apreensão do bem objeto de crime na posse do agente transfere ao acusado o ônus de provar que desconhecia tal circunstância, cabendo-lhe demonstrar o fato que alega em seu benefício. 3.1 No caso dos autos, há dúvida razoável quanto à propriedade do aparelho celular, devendo ser mantida a sentença que absolveu o réu do crime previsto no artigo 180 do Código Penal.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.